Tribunal: TJDFT
Processo: 0026259-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MENOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. A ausência de reincidência específica e a presença dos demais requisitos apontam para a aplicação do princípio da insignificância.

3. Recurso conhecido e desprovido.